Tribunal: TJMT
Processo: 1012906-93.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012906-93.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Condomínio em Edifício, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NILSON DE OLIVEIRA MATTOS - CPF: 700.467.357-04 (EMBARGADO), SHAYENE MARIE GHANEM - CPF: 058.200.411-00 (ADVOGADO), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO), ANIZETE FERREIRA - CPF: 594.321.791-68 (EMBARGANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), ZENIO DE BRITO ALMEIDA - CPF: 171.654.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY CRYSTIAN DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 028.481.931-07 (TERCEIRO INTERESSADO), HEITOR FERREIRA DE OLIVEIRA SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ANIZETE FERREIRA

EMBARGADO(S):
NILSON DE OLIVEIRA MATTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
ANIZETE FERREIRA
contra o acórdão de ID. nº
285873361
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento
ao recurso,
para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

A parte embargante alega que o acórdão apresenta vícios de omissão, notadamente quanto à análise da matéria suscitada, bem como no que tange à produção de provas pertinentes e à aplicação da Súmula 621 do Supremo Tribunal Federal.

Aduz, ainda, a existência de contradição entre os fundamentos adotados e a conclusão exarada acerca da configuração de fraude à execução.

Apresenta prequestionamento quanto aos artigos 5º, LIV e LV, da Constituição Federal; Art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal; Art. 93, IX, da Constituição Federal; Art. 489, §1º, II, III e IV do CPC; artigos 1.227 e 1.245, § 1º, do CC/02; Art. 674, §1º do CPC; Art. 355, I e II do CPC; e Súmulas 375 do STJ e 621 do STF.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
290967880,
pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026
do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

ANIZETE FERREIRA

EMBARGADO(S):
NILSON DE OLIVEIRA MATTOS

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
ANIZETE FERREIRA
contra o acórdão de ID. nº
285873361
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por ANIZETE FERREIRA, contra sentença (ID. 278236399 – Autos de Origem nº 1012906-93.2023.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos por NILSON DE OLIVEIRA MATTOS, reconhecendo sua posse e propriedade legítima sobre o imóvel penhorado, e determinando a nulidade da penhora incidente sobre o bem, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, sob os seguintes fundamentos:

[...] “o embargante apresentou provas consistentes que confirmam sua posse e propriedade sobre o imóvel em questão, sendo elas: Procuração para compra e venda (1989) e escritura pública de legalização (2005), demonstrando a aquisição do imóvel antes do ajuizamento da ação principal. (...) Ainda que o embargante não tenha procedido ao registro do imóvel, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 84, de que é admissível a oposição de embargos de terceiro fundada em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.” [...] (ID. 278236399).

Em razões recursais (ID. 278236405), a parte apelante sustenta as seguintes teses:

1. Ausência de comprovação da quitação do negócio jurídico – inaplicabilidade da Súmula 84 do STJ;

2. Existência de má-fé e simulação do negócio jurídico por parte do embargante – reconhecimento de fraude à execução;

3. Ineficácia da suposta aquisição ante a ausência de registro imobiliário – aplicação dos
arts
. 1.227 e 1.245, §1º, do CC/2002 e da Súmula 621 do STF.

A parte apelada apresenta contrarrazões (ID. 278236410) nas quais sustenta preliminar de ausência de dialeticidade, alegando que o recurso não impugnou os fundamentos da sentença;

Rebate as alegações do recorrente, defendendo a legitimidade da posse e da propriedade sobre o bem, com base em documentação robusta e sentença com trânsito em julgado em caso similar anterior.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

O recurso é tempestivo e há pedido de justiça gratuita.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE:
ANIZETE FERREIRA

APELADO: NILSON DE OLIVEIRA MATTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Presentes os requisitos legais,
defiro o pedido de justiça gratuita
, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, diante da declaração de hipossuficiência econômica e da documentação apresentada pela parte apelante, não havendo, nos autos, elementos que infirmem sua veracidade.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível interposto por
Anizete
Ferreira, insurgindo-se contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de Embargos de
Terceiro proposta
por Nilson de Oliveira Mattos, julgou procedente o pedido inaugural, reconhecendo a posse legítima e de boa-fé do embargante sobre imóvel penhorado no processo de execução nº 0005877-83.1998.8.11.0041, desconstituindo, assim, a referida constrição judicial.

O imóvel objeto da controvérsia está registrado sob a matrícula nº 40.893 do Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição de Cuiabá/MT, correspondente ao apartamento nº 84 do Edifício Leonardo da Vinci, situado no Bairro Miguel Sutil, nesta Capital.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que o embargante apresentou conjunto robusto de provas que atestam sua posse mansa, pacífica e de boa-fé desde 1989, mediante instrumento público de procuração e posterior escritura pública de legalização.

Demonstrou-se, ainda, a formalização do negócio jurídico com o pagamento do ITBI e a posse contínua por meio de boletos de condomínio, contratos de aluguel, e declarações de terceiros.

Invocou-se a aplicação da Súmula 84 do STJ, sendo desnecessário o registro do título aquisitivo na matrícula do imóvel quando comprovada a posse legítima e ausente a má-fé.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo apelante.

1. Da suposta ausência de quitação do negócio jurídico e inaplicabilidade da Súmula 84 do STJ.

O apelante argumenta que a sentença deve ser reformada porque o recorrido não teria comprovado a quitação do negócio jurídico e, por consequência, não se aplicaria ao caso a Súmula 84 do STJ.

O apelado, por sua vez, apresentou procuração pública com poderes específicos de disposição e escritura de legalização, além de diversos elementos probatórios que comprovam a posse e o exercício da administração do bem desde a data anterior à penhora.

Pois bem. A Súmula 84 do STJ não exige, como condição para sua aplicabilidade, a demonstração de quitação integral do negócio jurídico ou o registro do título aquisitivo, bastando que a parte comprove a posse legítima e de boa-fé sobre o bem, de forma anterior à constrição judicial.

No caso dos autos, o embargante apresentou procuração pública com poderes específicos de disposição do imóvel, lavrada no ano de 1989 (ID. 114757669), bem como escritura pública de legalização lavrada em 2005 (ID. 114757670).

Ademais, instruiu a petição inicial com guia de ITBI paga em 1989, certidões da Prefeitura de Cuiabá, boletins de cadastro imobiliário, comprovantes de pagamento de condomínio, contratos de locação do imóvel e declarações de vizinhos e porteiros que atestam a ocupação contínua do bem desde o final da década de 1980.

Tais documentos, avaliados em conjunto e sob a ótica da boa-fé objetiva, comprovam de maneira robusta a posse mansa, pacífica e contínua do embargante, exercida por mais de três décadas, sem qualquer oposição, o que é suficiente para atrair a proteção possessória conferida pelos embargos de terceiro.

A jurisprudência desta Egrégia Corte é pacífica nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. POSSE LEGÍTIMA E DE BOA-FÉ COMPROVADA POR PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO. IRREGULARIDADE NA CONSTRIÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos de terceiro, determinando o levantamento de penhora sobre imóvel objeto de execução, reconhecendo a posse legítima e de boa-fé do embargante, adquirente por meio de procuração com poderes de disposição lavrada antes da constrição judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a posse exercida por terceiro sobre imóvel, comprovada por instrumento de procuração com poderes de disposição e pela administração efetiva do bem, é suficiente para afastar penhora determinada em execução promovida contra o outorgante, ainda que ausente o registro formal da propriedade.

III. Razões de decidir

3. O art. 674 do CPC permite o manejo de embargos de terceiro por aquele que, não sendo parte no processo, sofre constrição sobre bem que possua ou detenha, independentemente de registro imobiliário, desde que demonstrada a posse legítima e de boa-fé.

4. O embargante apresentou substabelecimento de procuração com poderes para dispor do imóvel e comprovou sua administração, inclusive por contrato de locação confirmado em vistoria judicial, evidenciando a posse legítima e anterior à penhora.

5. Inexistem elementos que indiquem má-fé ou fraude à execução, motivo pelo qual é legítima a exclusão do bem da constrição.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. A posse legítima e de boa-fé, demonstrada por meio de procuração com poderes de disposição e exercício efetivo da administração do bem, é suficiente para afastar penhora incidente sobre imóvel, independentemente de registro em nome do embargante.
2. Nos embargos de terceiro, o domínio registrado não é exigência absoluta, bastando prova da posse anterior à constrição e ausência de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 674.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 84; TJMT, Apelação Cível nº 0003632-69.2019.8.11.0007, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23.02.2024, DJE 26.02.2024.

(N.U 1033694-31.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. OUTORGA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA COM PODERES GERAIS E ESPECÍFICOS DE VENDA, TRANSMISSÃO, REGISTRO, RECEBIMENTO DE VALORES.
PROVA DOCUMENTAL. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA. MÉRITO.CONSTRIÇÃO DESFEITA. ART.674 DO CPC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 303 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REGISTRO NÃO REALIZADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CONHECIMENTO ERGA OMNES. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELA PENHORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Demonstrado pelos embargantes a posse do imóvel ante a conjectura dos elementos de prova realizados nos autos, deve ser desfeita a penhora nela averbada.

2. “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. (Súmula n. 303 do STJ).

3. Recurso conhecido e provido em parte.

(N.U 1004198-24.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 05/12/2024)

2. Da alegada fraude à execução e má-fé do embargante.

O apelante sustenta que o embargante agiu com má-fé, simulando o negócio jurídico, e que a ausência de registro do imóvel atrai a presunção de fraude à execução.

Contudo, não se comprovou nos autos qualquer elemento objetivo que indique má-fé por parte do embargante.

Ao contrário, os documentos colacionados, inclusive contrato de locação, boletos pagos, declarações de vizinhança e sentença com trânsito em julgado em embargos semelhantes, corroboram a posse mansa e pacífica do apelado desde o ano de 1989.

Ademais, é sabido que o reconhecimento da fraude à execução exige o registro da penhora ou a prova inequívoca da má-fé, conforme pacificado pelo STJ na Súmula 375. In
verbis
:

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

No presente caso, inexiste registro da penhora, bem como não há qualquer elemento que indique que o embargante tivesse ciência da existência da ação executiva à época da aquisição do imóvel, realizada no longínquo ano de 1989, ao passo que a execução somente teve início em 1998, quase uma década depois.

À propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA. TERCEIROS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro, que julgou procedente o pedido para declarar a insubsistência da penhora incidente sobre imóvel, além de condenar o ente público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação do imóvel posterior ao ajuizamento da execução fiscal configura fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN e do art. 792, IV, do CPC; (
ii
) estabelecer se os embargantes, na condição de terceiros adquirentes, agiram de boa-fé e se a ausência de averbação da penhora afasta a oponibilidade do ato constritivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de fraude à execução prevista no art. 185 do CTN exige que a alienação seja praticada pelo sujeito passivo do crédito tributário em cobrança, o que não se verifica no caso, pois a execução fiscal foi ajuizada contra pessoa jurídica distinta do alienante pessoa física, sem redirecionamento formal.

4. A Súmula 375 do STJ estabelece que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora na matrícula do bem ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

5. Inexistindo registro da penhora à época da alienação e ausente qualquer indício de má-fé dos adquirentes, que diligenciaram junto à matrícula e apresentaram certidões negativas, afasta-se a caracterização de fraude à execução.

6. A ausência de averbação da penhora decorreu de desídia do próprio exequente, que deixou de dar publicidade ao ato constritivo, comprometendo sua oponibilidade perante terceiros.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça reforça que, na hipótese de inexistência de registro da penhora e ausência de má-fé do terceiro, a fraude à execução não se configura.

8. A oferta espontânea do imóvel como garantia na execução não supre a necessidade legal do registro da penhora para surtir efeitos contra terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de fraude à execução prevista no art. 185 do CTN exige que a alienação do bem seja realizada pelo próprio devedor tributário, formalmente identificado no polo passivo da execução fiscal.

2. A ausência de averbação da penhora na matrícula do imóvel impede o reconhecimento da fraude à execução quando não há prova de má-fé do terceiro adquirente.

3. A boa-fé dos adquirentes e a inexistência de publicidade do ato constritivo afastam a oponibilidade da penhora perante terceiros.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185; CPC, art. 792, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; STJ,
AgInt
no
AREsp
1060067/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024; STJ, REsp 956.943/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 20.08.2014,
DJe
01.12.2014; TJMT, AI 1001104-61.2022.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 19.07.2022, DJE 22.07.2022.

(N.U 1002037-43.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão e contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025